Tribunal: TJPA
Processo: 0007630-38.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007630-38.2014.8.14.0039

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A

APELADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0007630-38.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM)
(ADVOGADOS ELADIO MIRANDA LIMA E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
(ADVOGADO MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE INTERNET NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM), contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito, ajuizada por JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a cobrança indevida de serviços de internet banda larga não contratados, determinar a repetição em dobro dos valores pagos e condenar a ré ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento de liminar, sendo rejeitado, todavia, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados por serviço de internet não contratado; (ii) estabelecer se é proporcional a multa de R$ 5.000,00 aplicada por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de informação e transparência, bem como responsabilidade objetiva por danos decorrentes da má prestação de serviços.

4.

A cobrança por serviço não contratado configura cobrança indevida, ensejando a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável, o que não foi demonstrado pela ré.

5.

A alegação de que os serviços estavam vinculados a outra linha da mesma titularidade carece de comprovação idônea.

6.

A multa de R$ 5.000,00 por descumprimento da tutela antecipada é proporcional, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial por mais de 90 dias e o fato de que o valor fixado é inferior ao total que seria devido se aplicados os R$ 100,00 por dia estabelecidos na decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança por serviço de internet não contratado impõe ao fornecedor o dever de restituir em dobro os valores pagos, quando não demonstrado engano justificável. 2. A multa por descumprimento de tutela antecipada é válida e proporcional quando o desrespeito à ordem judicial persiste por período prolongado e sua fixação observa os limites da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 14; 42, parágrafo único.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007630-38.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM)
(ADVOGADOS ELADIO MIRANDA LIMA E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
(ADVOGADO MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que – nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito,
ajuizada por JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., em desfavor de
TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM)
– julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a cobrança indevida dos valores pagos pela autora a título de serviços de internet banda larga não contratados, determinando a repetição em dobro dos valores em liquidação, além de condenar a ré ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 pelo descumprimento da liminar, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que cumpriu tempestivamente a liminar, não se justificando a imposição de multa no valor de R$ 5.000,00, considerada excessiva e desproporcional.

Alega que as cobranças decorreram de serviço efetivamente prestado em outra linha da própria autora, não configurando ato ilícito.

Defende, ainda, que não houve comprovação dos danos materiais e que eventual cobrança seria exercício regular de direito, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão liminar não foi cumprida no prazo legal e que as cobranças persistiram por mais de 90 dias após a intimação da ré, conforme demonstrado pelas faturas juntadas aos autos.

Sustenta que o valor da multa fixada é proporcional e que jamais houve contratação do serviço de internet banda larga (Oi Velox), sendo devida a repetição de indébito.

Defende, ainda, que a alegação de cobrança vinculada a outra linha não se sustenta e reforça a violação aos princípios consumeristas.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluso na pauta e julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007630-38.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
(ADVOGADOS ELADIO MIRANDA LIMA E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
(ADVOGADO MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é legítima a condenação da ré à repetição dos valores pagos por serviço de internet não contratado e à multa por descumprimento da tutela antecipada.

O ordenamento jurídico tem como fundamento o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever de transparência e informação adequada sobre os serviços prestados, além de responder objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Ademais, o art. 42, parágrafo único do CDC, estabelece que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro, salvo engano justificável.

No caso, a autora demonstrou que jamais contratou os serviços de internet banda larga (Oi Velox), sendo, portanto, indevidas as cobranças realizadas.

As faturas juntadas aos autos confirmam a persistência das cobranças até junho de 2015, mesmo após a concessão de liminar que determinava a suspensão, proferida em janeiro e com intimação da ré em março de 2015. Por sua vez, a ré/apelante limitou-se a alegar, sem comprovação idônea, que os serviços estavam vinculados a outra linha da mesma titularidade e que teria cumprido tempestivamente a decisão judicial, limitando-se a juntada de “
telas de sistema interno
” que não comprovam comprova, de forma inequívoca,

tais alegações, sobretudo diante das faturas que comprovam a continuidade das cobranças.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida, sendo adequada a condenação à repetição em dobro, pois a ré não demonstrou qualquer justo engano.

Quanto à multa de R$ 5.000,00, fixada como limite, mostra-se proporcional, considerando que a ordem judicial foi descumprida por mais de 90 dias, não se verificando enriquecimento sem causa, uma vez que o valor total da multa é inferior à quantia que seria devida se computada integralmente a multa diária (R$ 100,00 por dia).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento a apelação
,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025